Tribunal: TJSP
Processo: 1011142-12.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. Fraude bancária. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da instituição requerida. Cabimento parcial.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CLIENTE. Inobservância da segurança necessária. Autor que foi vítima de roubo do seu celular. Recorrente que não se desincumbiu do ônus (CPC, art. 373, II e CDC, art.

Ementa:
APELAÇÃO. Fraude bancária. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da instituição requerida. Cabimento parcial.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CLIENTE. Inobservância da segurança necessária. Autor que foi vítima de roubo do seu celular. Recorrente que não se desincumbiu do ônus (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6o, VIII) de provar que o autor foi negligente no uso dos aplicativos. Transações que, à luz das provas produzidas nos autos, revelam-se sobremaneira discrepantes do perfil de transações do consumidor. Dez transações de quase cem mil reais em curto período de tempo. Precedentes desta e. Câmara. Fortuito interno reconhecido. Responsabilidade objetiva (CDC, art. 14, § 1o e súmula 479 do c. STJ).

DANO MATERIAL. Comprovação por meio de apresentação de extratos e comprovantes. Transações realizadas por terceiros que resultaram em prejuízo líquido e certo. Prejuízos objetivos indiscutíveis. Responsabilidade civil da suplicante. Dever de indenizar corretamente reconhecido.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Instituição financeira que também figurou como vítima de ato criminoso. Evento danoso cada vez mais comum no Brasil. Ausência de excepcionalidade que justifique a indenização por prejuízos subjetivos. Acolhimento do pleito recursal neste ponto. Precedente desta Colenda Câmara.

RECURSO PROVIDO EM PARTE, para excluir a indenização por danos morais.